Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010875-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 025.554.701-31 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010875-86.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Itau Unibanco S/A

Recorrido(s):

Mario Sergio de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. PROGRAMA DE “ACELERADOR DE PONTOS”. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente feito o Reclamante alega, em síntese, possui o cartão Itaú Uniclass Mastercard Black, final 1594 e que observou em sua fatura a cobrança de serviço não contratado, denominado de ‘Acelerador de Pontos’, tendo buscado a via administrativa para o cancelamento e devolução dos valores cobrados do período de junho a setembro de 2023. Ocorre que a instituição financeira continuou com os lançamentos de cobranças em sua fatura, bem como realizou a devolução do valor de R$ 488,21, referente somente à cobrança efetuada na fatura do mês de setembro de 2023.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o autor contratou o serviço de ‘acelerador de pontos’ para o seu cartão de crédito, via internet banking, tendo efetuado resgates de pontos expirados, sendo devidas as cobranças. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

3. Compulsando os autos, em que pese às alegações da Ré, verifica-se nos autos que não restou comprovada a contratação do serviço cobrado nas faturas, haja vista que as telas sistêmicas não demonstram a contratação digital do serviço pelo autor, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Malgrado o requerido tenha sustentado a regularidade da contratação do serviço mencionado alhures, o qual, supostamente, ocorreu via internet banking, verifico que a defesa não foi instruída com nenhuma prova idônea. A meu ver, a fim de conferir credibilidade ao “Regulamento” anexo ao Id. 155510344, o postulado haveria de ter apresentado um instrumento de contratação contendo uma assinatura eletrônica válida, com informações acerca da data, horário e IP, ou ainda, alguma selfie (validação biométrica) capturada em tempo real do suposto contratante, o que, no caso, não foi observado. Por oportuno, assinalo que as telas sistêmicas anexadas ao Id. 155510345, por serem provas de cunho unilateral sem a possibilidade de contraditório, são insuficientes para demonstrar a adesão do consumidor a qualquer serviço de “Acelerador de Pontos”. (...) Consoante pode ser visualizado nas faturas anexas à exordial, os descontos realizados nos meses 06/2023 (R$ 238,56), 07/2023 (R$ 313,41) e 08/2023 (R$ 488,21), são representados pelo total de R$ 1.040,18 (mil e quarenta reais e dezoito centavos). Saliento, no entanto, que ao formular os seus pedidos, o demandante postulou apenas pela repetição do indébito da importância de R$ 832,89 (oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos). Logo, a fim de não caracterizar uma sentença ultra petita, consigno que o juízo deve se ater aos limites estabelecidos na exordial”.

5.

O lançamento de cobrança considerada indevida nas faturas de cartão de crédito dá ensejo à repetição do indébito, em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Se o quantum indenizatório encontra-se em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pedido de redução.

7. A sentença apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:1)
Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de R$ 1.665,78
(mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data do primeiro desconto/lançamento indevido (10/06/2023).
2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação, haja vista tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024